Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IPVA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante. Alega erro material no acórdão, sustentando ter realizado a comunicação de venda do veículo ao Detran/DF e, consequentemente, não ser responsável pelos débitos de IPVA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à comunicação da venda do veículo e à consequente responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O documento apresentado pela embargante trata-se de mero requerimento de transferência do veículo, não cumprindo os requisitos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige o envio de cópia autenticada do comprovante de transferência ao órgão de trânsito competente.
5. A ausência de comprovação do cumprimento desse requisito mantém a responsabilidade solidária da embargante pelos débitos de IPVA, nos termos do art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital 7.431/1985.
6. Os argumentos da embargante demonstram mero inconformismo com a decisão proferida, sem evidenciar erro material que justifique a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A mera apresentação de requerimento de transferência de veículo ao órgão de trânsito não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA, nos termos do art. 134 do CTB e da legislação distrital aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CTB, art. 134; Lei Distrital 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, Tema 1.118; STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2019.